Tribunal: TRF3
Processo: 0000969-37.2021.4.03.6312
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
604/907)

0000969-37.2021.4.03.6312

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000969-37.2021.4.03.6312

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NIVALDO MANOEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 25/02/1984 a 23/07/1986, 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/12/1996 a 04/05/1998, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 31/12/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013, 08/07/2013 a 02/06/2015, 05/06/2015 a 05/01/2016, e por consequência, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6, DER 05/01/2016) em aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2. Questões em discussão: (i) alegação de nulidade da sentença por ausência de determinação de perícia técnica; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial nos períodos 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 18/11/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013 e de 05/06/2015 a 05/01/2016; (iii) revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão em aposentadoria especial.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Ademais, é ônus da parte que alega a necessidade de realização de perícia produzir provas de irregularidades nos documentos emitidos pela empresa (ou a recusa em seu fornecimento) que justifiquem o procedimento judicial.

4. No caso dos autos, verifica-se que foram acostados os PPPs referentes aos períodos pleiteados pela parte autora, devidamente preenchidos e sem qualquer indício de irregularidade. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de prova pericial para demonstração da alegada especialidade do labor do demandante, porquanto a mera afirmação de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a sua presunção de veracidade.

5. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 08/02/1988 a 01/06/1989, vez que exerceu a função de “Trabalhador Rural / Tratorista”, estando exposta aos agentes biológicos microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, além de ruído acima de 80 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285628 – fls. 47/80), sendo tal atividade enquadrada como especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.3.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.1.5 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; - 19/03/1999 a 03/11/1999 e 10/04/2000 a 31/05/2002, nos quais exerceu a função de “tratorista”, exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos, consistentes no manuseio e contato com herbicidas (agrotóxicos) utilizados nas atividades agrícolas, sem comprovação de utilização de EPI eficaz, conforme PPP (ID 347285207 – fls. 21/22), sendo enquadrados como especiais, com fundamento no código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 53.831/1964, no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, bem como no código 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999; - 01/03/2006 a 30/06/2013, vez que exerceu a função de “trabalhador rural/tratorista”, estando exposta a ruído de 88,6 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285636 – fls. 69/82), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

6. Por seu turno, o período 01/06/2002 a 18/11/2003 não pode ser considerado especial, visto que constou do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) apenas a exposição a ruído abaixo do nível considerado insalubre pela legislação previdenciária.

7. Da mesma forma, o período de 17/01/2000 a 10/04/2000 não pode ser considerado nocivo, visto que consta do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) como agente nocivo apenas radiação não ionizante decorrente da exposição a raios solares, o que não se mostra suficiente para o enquadramento como especial.

8. Quanto ao período de 01/10/1998 a 14/11/1998, trabalhado na condição de tratorista, o PPP apresentado (ID 347285211) não aponta a existência de qualquer agente nocivo, motivo pelo qual deve ser mantido como tempo comum.

9. No que se refere ao período de 05/06/2015 a 05/01/2016, o PPP (ID 347285213) trazido aos autos atestou a exposição do autor a ruído inferior ao limite legalmente exigido de 85 dB(A), além de agentes químicos (agrotóxicos). Contudo, consta do referido a existência de EPI eficaz, inclusive com a identificação dos respectivos Certificados de Aprovação – CAs, o que impede o reconhecimento da atividade especial, a teor do quanto determinado pelo C. STJ no Tema no 1.090.

10. Reconhecidos como especiais os períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 19/03/1999 a 03/11/1999, 10/04/2000 a 31/05/2002 e 01/03/2006 a 30/06/2013, os quais devem ser acrescidos aos demais períodos especiais considerados incontroversos (25/02/1984 a 23/07/1986, 20/06/1989 a 30/11/1996, 01/12/1996 a 04/05/1998, 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 23/01/2006 e 08/07/2013 a 02/06/2015).

11. Computando-se todos os períodos considerados especiais até a data do requerimento administrativo (05/01/2016), verifica-se que a parte autora possui mais de 25 anos, o que é suficiente para a concessão da atividade especial, nos termos do artigo 57 e 58 da Lei no 8.213/91. Dessa forma, faz jus a parte autora à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6) em aposentadoria especial, com o recálculo da renda mensal inicial.

12. Tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o que permitiu a conversão do benefício em aposentadoria especial, o termo inicial dos efeitos financeiros da presente decisão deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...)2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

13. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

14. Quanto aos honorários advocatícios, mantida a fixação nos termos da sentença, porquanto o percentual estabelecido mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, à natureza e importância da causa, bem como ao proveito econômico obtido, observando os parâmetros legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 55, 57, 58; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99, 4.882/03, 8.123/13, 10.410/2020.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, Tema 1.090, REsp 2082072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, Tema 998; STF, RE 870947.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000969-37.2021.4.03.6312

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NIVALDO MANOEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 25/02/1984 a 23/07/1986, 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/12/1996 a 04/05/1998, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 31/12/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013, 08/07/2013 a 02/06/2015, 05/06/2015 a 05/01/2016, e por consequência, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6, DER 05/01/2016) em aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo.

A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao período de 01/03/2006 a 30/06/2013, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como especiais os períodos de 25/02/1984 a 23/07/1986, 01/12/1996 a 04/05/1998, 19/11/2003 a 31/12/2003 e 08/07/2013 a 02/06/2015, determinando ao INSS a conversão em tempo comum pelo fator 1,4, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Declarou o direito do autor à revisão do benefício, com implantação após o trânsito em julgado, fixando duas revisões distintas: inclusão dos períodos especiais de 25/02/1984 a 23/07/1986, 01/12/1996 a 04/05/1998 e 19/11/2003 a 31/12/2003, com efeitos financeiros desde a DER/DIB, e inclusão do período especial de 08/04/2013 a 02/06/2015, com efeitos financeiros desde a citação, com o pagamento das parcelas vencidas entre a implementação das revisões e a DIP, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, descontados valores recebidos administrativamente ou de benefício inacumulável. Fixou os honorários advocatícios em desfavor do INSS, no percentual mínimo de cada faixa do § 3o do art. 85 do CPC, incidindo sobre o valor da condenação apurado na liquidação, considerando apenas as prestações vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111/STJ). Custas isentas.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação, requerendo a anulação da sentença e o seu retorno à Vara de origem, a fim de que seja realizada a perícia técnica nos períodos de 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 18/11/2003 e 05/06/2015 a 05/01/2016, e que sejam notificadas as empresas em que trabalhou para apresentação de documentos comprobatórios do seu direito. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 23/01/2006, 01/03/2006 a 30/06/2013 e de 05/06/2015 a 05/01/2016, sob o argumento de que esteve exposto a agentes nocivos de forma habitual e permanente, bem como exerceu atividades consideradas insalubres pela categoria profissional. Diante disso, afirma fazer jus à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta. E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

O autor alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa quanto à não realização de perícia técnica para o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas de 01/10/1998 a 14/11/1998, de 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 18/11/2003 e 05/06/2015 a 05/01/2016.

Contudo, entendo não assistir razão à parte autora.

Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Ademais, é ônus da parte que alega a necessidade de realização de perícia produzir provas de irregularidades nos documentos emitidos pela empresa (ou a recusa em seu fornecimento) que justifiquem o procedimento judicial.

No caso dos autos, verifica-se que foram acostados os PPPs referentes aos períodos pleiteados pela parte autora, devidamente preenchidos e sem qualquer indício de irregularidade. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de prova pericial para demonstração da alegada especialidade do labor do demandante, porquanto a mera afirmação de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a sua presunção de veracidade.

Passo ao exame do mérito.

A parte autora afirma na inicial fazer jus a um acréscimo na renda mensal do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6, DER 05/01/2016), uma vez que laborou em condições especiais, requerendo a conversão do benefício em aposentadoria especial.

Inicialmente, verifico que os períodos 20/06/1989 a 30/11/1996 e de 01/01/2004 a 23/01/2006 foram reconhecidos como especiais na via administrativa e os períodos de 25/02/1984 a 23/07/1986, 01/12/1996 a 04/05/1998, 19/11/2003 a 31/12/2003 e de 08/07/2013 a 02/06/2015 já foram reconhecidos como especiais pela r. sentença, sendo que não houve interposição de apelação pelo INSS, motivo pelo qual devem ser considerados incontroversos.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 18/11/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013 e de 05/06/2015 a 05/01/2016 e quanto à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

"§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

- 08/02/1988 a 01/06/1989, vez que exerceu a função de “Trabalhador Rural / Tratorista”, estando exposta aos agentes biológicos microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, além de ruído acima de 80 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285628 – fls. 47/80), sendo tal atividade enquadrada como especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.3.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.1.5 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79;

- 19/03/1999 a 03/11/1999 e 10/04/2000 a 31/05/2002, nos quais exerceu a função de “tratorista”, exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos, consistentes no manuseio e contato com herbicidas (agrotóxicos) utilizados nas atividades agrícolas, sem comprovação de utilização de EPI eficaz, conforme PPP (ID 347285207 – fls. 21/22), sendo enquadrados como especiais, com fundamento no código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 53.831/1964, no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, bem como no código 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999;

- 01/03/2006 a 30/06/2013, vez que exerceu a função de “trabalhador rural/tratorista”, estando exposta a ruído de 88,6 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285636 – fls. 69/82), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Por seu turno, o período 01/06/2002 a 18/11/2003 não pode ser considerado especial, visto que constou do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) apenas a exposição a ruído abaixo do nível considerado insalubre pela legislação previdenciária.

Da mesma forma, o período de 17/01/2000 a 10/04/2000 não pode ser considerado nocivo, visto que consta do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) como agente nocivo apenas radiação não ionizante decorrente da exposição a raios solares, o que não se mostra suficiente para o enquadramento como especial.

Quanto ao período de 01/10/1998 a 14/11/1998, trabalhado na condição de tratorista, o PPP apresentado (ID 347285211) não aponta a existência de qualquer agente nocivo, motivo pelo qual deve ser mantido como tempo comum.

No que se refere ao período de 05/06/2015 a 05/01/2016, o PPP (ID 347285213) trazido aos autos atestou a exposição do autor a ruído inferior ao limite legalmente exigido de 85 dB(A), além de agentes químicos (agrotóxicos). Contudo, consta do referido a existência de EPI eficaz, inclusive com a identificação dos respectivos Certificados de Aprovação – CAs, o que impede o reconhecimento da atividade especial, a teor do quanto determinado pelo C. STJ no Tema no 1.090.

Logo, reconheço como especiais os períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 19/03/1999 a 03/11/1999, 10/04/2000 a 31/05/2002 e 01/03/2006 a 30/06/2013, os quais devem ser acrescidos aos demais períodos especiais considerados incontroversos (25/02/1984 a 23/07/1986, 20/06/1989 a 30/11/1996, 01/12/1996 a 04/05/1998, 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 23/01/2006 e 08/07/2013 a 02/06/2015).

Computando-se todos os períodos considerados especiais até a data do requerimento administrativo (05/01/2016), verifica-se que a parte autora possui mais de 25 anos, o que é suficiente para a concessão da atividade especial, nos termos do artigo 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Dessa forma, faz jus a parte autora à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6) em aposentadoria especial, com o recálculo da renda mensal inicial.

Tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o que permitiu a conversão do benefício em aposentadoria especial, o termo inicial dos efeitos financeiros da presente decisão deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124:

“(...)

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a fixação nos termos da sentença, porquanto o percentual estabelecido mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, à natureza e importância da causa, bem como ao proveito econômico obtido, observando os parâmetros legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 19/03/1999 a 03/11/1999, 10/04/2000 a 31/05/2002 e 01/03/2006 a 30/06/2013, e determinar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6) em aposentadoria especial, observada a tese fixada no Tema no 1.124 do C. STJ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 25/02/1984 a 23/07/1986, 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/12/1996 a 04/05/1998, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 31/12/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013, 08/07/2013 a 02/06/2015, 05/06/2015 a 05/01/2016, e por consequência, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6, DER 05/01/2016) em aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2. Questões em discussão: (i) alegação de nulidade da sentença por ausência de determinação de perícia técnica; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial nos períodos 08/02/1988 a 01/06/1989, 01/10/1998 a 14/11/1998, 19/03/1999 a 03/11/1999, 17/01/2000 a 10/04/2000, 10/04/2000 a 18/11/2003, 01/03/2006 a 30/06/2013 e de 05/06/2015 a 05/01/2016; (iii) revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão em aposentadoria especial.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Ademais, é ônus da parte que alega a necessidade de realização de perícia produzir provas de irregularidades nos documentos emitidos pela empresa (ou a recusa em seu fornecimento) que justifiquem o procedimento judicial.

4. No caso dos autos, verifica-se que foram acostados os PPPs referentes aos períodos pleiteados pela parte autora, devidamente preenchidos e sem qualquer indício de irregularidade. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de prova pericial para demonstração da alegada especialidade do labor do demandante, porquanto a mera afirmação de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a sua presunção de veracidade.

5. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 08/02/1988 a 01/06/1989, vez que exerceu a função de “Trabalhador Rural / Tratorista”, estando exposta aos agentes biológicos microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, além de ruído acima de 80 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285628 – fls. 47/80), sendo tal atividade enquadrada como especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.3.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.1.5 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; - 19/03/1999 a 03/11/1999 e 10/04/2000 a 31/05/2002, nos quais exerceu a função de “tratorista”, exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos, consistentes no manuseio e contato com herbicidas (agrotóxicos) utilizados nas atividades agrícolas, sem comprovação de utilização de EPI eficaz, conforme PPP (ID 347285207 – fls. 21/22), sendo enquadrados como especiais, com fundamento no código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 53.831/1964, no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, bem como no código 1.0.12 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999; - 01/03/2006 a 30/06/2013, vez que exerceu a função de “trabalhador rural/tratorista”, estando exposta a ruído de 88,6 dB (A), conforme laudo pericial (ID 347285636 – fls. 69/82), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

6. Por seu turno, o período 01/06/2002 a 18/11/2003 não pode ser considerado especial, visto que constou do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) apenas a exposição a ruído abaixo do nível considerado insalubre pela legislação previdenciária.

7. Da mesma forma, o período de 17/01/2000 a 10/04/2000 não pode ser considerado nocivo, visto que consta do PPP (ID 347285207 – fls. 21/22) como agente nocivo apenas radiação não ionizante decorrente da exposição a raios solares, o que não se mostra suficiente para o enquadramento como especial.

8. Quanto ao período de 01/10/1998 a 14/11/1998, trabalhado na condição de tratorista, o PPP apresentado (ID 347285211) não aponta a existência de qualquer agente nocivo, motivo pelo qual deve ser mantido como tempo comum.

9. No que se refere ao período de 05/06/2015 a 05/01/2016, o PPP (ID 347285213) trazido aos autos atestou a exposição do autor a ruído inferior ao limite legalmente exigido de 85 dB(A), além de agentes químicos (agrotóxicos). Contudo, consta do referido a existência de EPI eficaz, inclusive com a identificação dos respectivos Certificados de Aprovação – CAs, o que impede o reconhecimento da atividade especial, a teor do quanto determinado pelo C. STJ no Tema no 1.090.

10. Reconhecidos como especiais os períodos de 08/02/1988 a 01/06/1989, 19/03/1999 a 03/11/1999, 10/04/2000 a 31/05/2002 e 01/03/2006 a 30/06/2013, os quais devem ser acrescidos aos demais períodos especiais considerados incontroversos (25/02/1984 a 23/07/1986, 20/06/1989 a 30/11/1996, 01/12/1996 a 04/05/1998, 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 23/01/2006 e 08/07/2013 a 02/06/2015).

11. Computando-se todos os períodos considerados especiais até a data do requerimento administrativo (05/01/2016), verifica-se que a parte autora possui mais de 25 anos, o que é suficiente para a concessão da atividade especial, nos termos do artigo 57 e 58 da Lei no 8.213/91. Dessa forma, faz jus a parte autora à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.613.523-6) em aposentadoria especial, com o recálculo da renda mensal inicial.

12. Tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o que permitiu a conversão do benefício em aposentadoria especial, o termo inicial dos efeitos financeiros da presente decisão deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...)2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

13. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

14. Quanto aos honorários advocatícios, mantida a fixação nos termos da sentença, porquanto o percentual estabelecido mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, à natureza e importância da causa, bem como ao proveito econômico obtido, observando os parâmetros legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 55, 57, 58; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99, 4.882/03, 8.123/13, 10.410/2020.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, Tema 1.090, REsp 2082072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, Tema 998; STF, RE 870947.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão